Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-85.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015008-85.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYK CLEBER DENIZ MAGALHAES - CPF: 042.878.301-56 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CABIMENTO – AGENTE MAIOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E ORDENAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

Se o agente era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato não incide a redutora do prazo prescricional por metade, prevista no art. 115 do CP.

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(TJMT, RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015008-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

MAYK CLEBER DENIZ MAGALHAES

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 401603), que extinguiu a punibilidade de MAYK CLEBER DENIZ MAGALHÃES em virtude de prescrição por receptação – art. 180
, caput,
do CP – (ID 98821984- fls. 1/3).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“é inadmissível a extinção da punibilidade”
pela prescrição antecipada.

Requer provimento para que seja afastada a prescrição e determinado o
processamento da ação penal
(ID 98821988 fls. 1/13).

MAYK CLEBER DENIZ MAGALHÃES pugna pelo desprovimento (ID 98821992- fls.1/10).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 98821993- fls. 1).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Crime de receptação – Decisão de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Irresignação ministerial – Requer a cassação da decisão que reconheceu a prescrição – Procedência – Não decorrido o prazo prescricional – Crime punido com pena máxima in abstrato de 04 anos – Prazo prescricional em 08 anos, de acordo com artigo 109, inciso IV, do Código Penal – Réu maior de 21 anos na data dos fatos – Lapso temporal não atingido – Necessária reforma da decisão – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 103053991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2021, o Juízo singular aplicou a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nestes termos:

“[...]. Referido delito, como tem pena máxima de 04 (quatro) anos, prescreve em 08 (oito) anos, o qual é reduzido no presente caso pela metade (04 anos), uma vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, sendo que mencionado prazo transcorreu desde o recebimento da denúncia (02/03/2016, ID 42179543 - Pág. 63 a 65) até a presente data sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, pelo que a prescrição da pretensão punitiva há de ser aplicada ao presente crime.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime narrado na inicial, pela ocorrência da prescrição real da pretensão punitiva estatal.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID

98821984- fls. 1/3)

Pois bem.

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ recorre da decisão extintiva da punibilidade pela prescrição em abstrato, com redução do prazo pela menoridade relativa, não obstante sob a assertiva de não cabimento da prescrição antecipada, ou em perspectiva.

Todavia, verifica-se que o recorrido nasceu em 8.5.1993 e o delito ocorreu em 18.2.2015, de modo que, na data do fato, tinha 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 98821982- fls. 38), Guia de Identificação Criminal Indireta (ID 98821982- fls. 45) e interrogatório (ID 98821982- fls.18).

Se o agente era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato, não incide a redutora do prazo prescricional por metade, prevista no art. 115 do CP.

Outrossim, o art. 109 do CP dispõe que “
a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”
.

A pena prevista por receptação é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 180).

No caso, o prazo prescricional desse delito [máximo da pena não excede a quatro anos] ocorre em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

A denúncia [marco interruptivo da prescrição] foi recebida em 2.3.2016 (ID 98821984- fls. 1/3).

No caso, não se operou a prescrição em abstrato por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visto que entre o recebimento da denúncia [2.3.2016] até a decisão extintiva da punibilidade [15.4.2021], ou a presente data [29.10.2021], não transcorreram

mais de 8 (oito) anos.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a sentença declaratória e ordenar o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021